Tribunal: STF
Processo: AI 376613
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
de instrumento. 2. Embargos manifestamente protelatórios a fim de
impedir a subida do RE. 3. Embargos de declaração rejeitados,
determinando-se a imediata subida do recurso extraordinário